Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-87.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Alegação da recorrida de necessidade de manutenção da aeronave, a ensejar atraso de 10 horas para chegada ao destino. Alegação de excludente de responsabilidade. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Alegação da recorrida de necessidade de manutenção da aeronave, a ensejar atraso de 10 horas para chegada ao destino. Alegação de excludente de responsabilidade. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea apelada, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral caracterizado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e que atende as circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário atual gerado pela pandemia do corona vírus, e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-87.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
CHRISTOVAM DOS REIS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001894-87.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 3a Vara
Cível
Apelante: Vitor Christovam dos Reis
Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A.
Voto no 13.323
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO.
Ação
de
indenização por dano moral julgada improcedente, com
consequente apelo do autor. Alegação da recorrida de
necessidade de manutenção da aeronave, a ensejar atraso de
10 horas para chegada ao destino. Alegação de excludente
de responsabilidade. Inadmissibilidade. Fortuito interno.
Fato previsível que integra o risco da atividade explorada
pela companhia aérea apelada, que não exclui sua
responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral
caracterizado. “Quantum” arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Valor razoável e que atende as circunstâncias do
caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da
companhia aérea, certamente abalado pelo cenário atual
gerado pela pandemia do corona vírus, e os princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que
proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-
se fonte de enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral julgada
improcedente pela MM. Juíza Carolina Bertholazzi, condenado o autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
3
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 174/183). O recorrente alega que o atraso de 10 horas para
chegada ao destino não configura mero aborrecimento. Aduz que a
chegada à Guarulhos, que estava programada para 16:45 horas de
20.11.2019, ocorreu na madrugada de 21.11.2019 às 2:36 horas, e que a
apelada violou o dever de informação porque não comunicou
previamente acerca do atraso, e não esclareceu ao apelante a
descontinuidade e irregularidade do serviço.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
190/199)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de indenização por dano moral, sob
alegação de atraso de 10 horas para chegada do voo contratado, G31609,
com saída de Recife, PE, programada para 13:25 horas de 20.11.2019 e
chegada prevista à Guarulhos, SP, às 16:45 horas do mesmo dia. O
recorrente aduz que minutos antes do embarque foi informado que a
saída do voo iria atrasar em virtude de falha mecânica. A decolagem
ocorreu às 23:41 horas de 20.11.2019 e a chegada ao destino às 02:36
horas de 21.11.2019. Alega que a apelada violou o dever de informação
porque não comunicou previamente a respeito do atraso. Pretende a
condenação da ré apelada ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em defesa, a apelada requer a retificação do
polo passivo para constar Gol Linhas Aéreas S.A., e alega falta de
interesse de agir. No mais, aduz que o atraso decorreu da necessidade de
manutenção da aeronave, e que prestou assistência ao passageiro.
Retificado o polo passivo para constar apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
4
Gol Linhas Aéreas S.A., e afastada a matéria preliminar, a ação foi
julgada improcedente.
É incontroverso que o autor apelante foi
impedido de embarcar no voo que sairia de Recife, PE, em 20.11.2019,
às 13:25 horas, pois houve a necessidade de manutenção da aeronave.
Diante de tais fatos, o recorrente chegou ao
destino com 10 horas de atraso.
Patente a falha na prestação dos serviços
oferecidos pela companhia aérea.
O contrato de transporte consiste numa
obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar
seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que
respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a
obrigação de observar o dia, horário, local de embarque, sem impor
embaraços desnecessários.
Tal falha acarreta o dever da ré apelada de
ressarcir os danos suportados pelo recorrente, pois, para que fosse viável
a exclusão da sua responsabilidade, era necessária a comprovação de
inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito
decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em questão
foram demonstradas.
A ré apelada não cumpriu o disposto no artigo
373, II, do Código de Processo Civil.
A alegação de que os fatos se deram em
decorrência de necessidade de manutenção não programada da aeronave
não constitui hipótese de caso fortuito / força maior a justificar a
exclusão da falha na prestação dos serviços prestados pela companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
5
aérea.
Configura, na realidade, fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela recorrida, de modo a não
excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente
à atividade econômica explorada pela companhia aérea.
A alegação da ocorrência de caso fortuito ou
força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial
caberia à ré apelada precaver-se contra possíveis manutenções não
programadas de suas aeronaves, de modo a não impossibilitar o
cumprimento da obrigação assumida.
A prestação de assistência material pela
apelada ao recorrente não é hábil a elidir sua responsabilidade pela
reparação dos danos causados.
Embora tenha programado sua chegada ao
destino no período da tarde, a efetiva chegada ocorreu
incontroversamente de madrugada. Não há se falar em mero dissabor.
Está configurado o dano moral. Como ordinariamente ocorre (artigo 375
do Código de Processo Civil), são inegáveis o incômodo e
aborrecimento suportados pelo apelante.
Patente a responsabilidade da companhia aérea
e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a indenização
devida.
Consideradas as circunstâncias que cercam o
caso, o caráter punitivo da medida, e o poderio econômico da companhia
aérea, certamente afetado pelo cenário atual, e em atenção aos princípios
da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da
indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
6
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito, e,
embora seja inferior ao montante usualmente fixado por esta Colenda
Câmara em casos símiles, atende os princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade, observado o forte abalo financeiro
suportado pelas companhias aéreas em decorrência da pandemia.
Considerado que a capacidade econômica deve
ser observada para fixação do quantum, razoável o arbitramento em R$
5.000,00 (cinco mil reais), que poderá proporcionar adequado e célere
cumprimento da obrigação.
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo.
Ação de reparação de danos. Atraso e cancelamento de voo.
Falha na prestação de serviços. Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Dano
moral
caracterizado. Indenização por dano moral fixada no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageira. Valor
que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso
concreto. Sentença de procedência parcial. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 19a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1123469-33.2018.8.26.0100,
rel. Des. DANIELA MENEGATTI MILANO, j. 18.11.2019).
Decidiu esta Câmara:
“AÇÃO CONDENATÓRIA - recurso do
autor - transporte aéreo internacional - cancelamento

manutenção da aeronave - fortuito interno - atraso de quatro
horas - reacomodação em outro voo - ausência de exclusão
da responsabilidade - dano moral - ocorrência - ausência de
qualquer prova produzida pela ré - relação de consumo -
documentos que comprovam a narrativa do autor -
indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - sucumbência
invertida - recurso provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1001853-26.2020.8.26.0002, rel. Des.
ACHILE ALESINA, j. 05.08.2020, v.u.).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
7
Transporte aéreo - Atraso de mais de onze horas na viagem
que os autores contrataram com a parte demandada de
Uberaba para Natal - Cancelamento de voo decorrente da
necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito interno,
inerente à atividade de transporte, que não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados
ao autor - Falha na prestação do serviço configurada -
Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do
atraso que, embora louvável, não elide a frustação do
cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua
viagem com tranquilidade, além da demora excessiva de 11
horas até a chegada ao destino final - Abalo emocional
caracterizado - Verba indenizatória devida - Não exagerada
a fixação de R$ 5.000,00 para cada autor, que atende aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Precedentes desta Corte - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001781-35.2020.8.26.0068, rel. Des. MENDES PEREIRA,
j. 03.08.2020, v.u.).
Considerado o teor da súmula 326, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a despeito do arbitramento da indenização
em valor inferior àquele postulado, é o caso de condenar a ré apelada a
arcar com as verbas sucumbenciais por inteiro.
Arbitro
honorários
advocatícios
de
sucumbência em 20% do valor atualizado da condenação (artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil), atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister
(incisos I, II, III e IV, do mencionado dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
8
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a
condenar a ré apelada a pagar indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-87.2020.8.26.0003 -Voto no 13323
9
publicação deste v. acórdão e juros moratórios legais a partir da citação,
condenada a recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor
atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator